Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. No presente caso, a omissão apontada nos embargos de declaração não existe nos autos, tendo sido todas as questões relevantes devidamente resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Diferentemente do afirmado pelo réu quanto às providências para a emissão da escritura pública de compra e venda referente à arrematação do bem, foi explicitado no acórdão que “inobstante o edital rever a responsabilidade do vendedor pelo pagamento da taxa de aforamento até a data da realização do leilão, bem como a obtenção de autorização para a transferência do domínio útil e recolhimento do laudêmio (ID 26532478 - Pág. 3), o banco manteve-se inerte” e que não há provas de que o réu tenha entregue requerimento para viabilizar a emissão do laudêmio e da CAT junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Da mesma forma, foi observado que o autor juntou inúmeros e-mails nos quais solicitava ao réu a documentação necessária para a confecção da escritora, porém, sem sucesso (ID 26532483 - Pág. 1/21).
4. Por fim, não é considerado razoável fazer o consumidor esperar onze meses pela emissão de qualquer documento, sobretudo sendo documento necessário à propositura de ação de imissão na posse contra o ocupante do imóvel.
5. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.